Tribunal: TJMT
Processo: 1026925-59.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026925-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cláusula Penal, Enriquecimento sem Causa, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JUCIMAR SILVERIO DE ARRUDA - CPF: 015.605.861-84 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ALEANDRA CASSIA DOS REIS WOLFF - CPF: 025.912.851-10 (RECORRIDO), MANOEL CESAR DIAS AMORIM - CPF: 362.984.761-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
:
DIREITO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX REALIZADA POR ERRO DO PRÓPRIO AUTOR. RECEBIMENTO INDEVIDO DE VALOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que, em ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a devolução de R$ 1.000,00 transferidos via PIX à conta da requerida por erro de digitação da chave pelo próprio autor, afastando, contudo, a indenização por danos morais. O recorrente sustenta que a recusa da requerida em devolver espontaneamente o valor configuraria abalo moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a recusa da destinatária em devolver espontaneamente valor recebido por transferência via PIX realizada por erro do próprio autor configura dano moral indenizável, além da obrigação de restituição do montante indevidamente recebido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental demonstra que a transferência via PIX no valor de R$ 1.000,00 foi realizada pelo autor em razão de erro material na digitação da chave, direcionando o valor à conta da requerida.

4.

Quem recebe valor indevido tem o dever jurídico de restituí-lo, conforme os arts. 876 e 884 do Código Civil, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

5.

O evento não decorre de defeito na prestação de serviço bancário nem de relação de consumo, mas exclusivamente de erro operacional cometido pelo próprio autor ao realizar a transferência.

6.

A recusa inicial da requerida em devolver voluntariamente o valor caracteriza inadimplemento de obrigação patrimonial, mas não configura, por si só, violação aos direitos da personalidade.

7.

O dano moral exige efetiva ofensa à dignidade, honra, imagem ou integridade psíquica, não se confundindo com dissabores ou transtornos decorrentes de situações cotidianas.

8.

O prejuízo experimentado pelo autor possui natureza exclusivamente patrimonial, sendo plenamente reparado com a restituição do valor transferido indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A transferência bancária realizada por erro do próprio pagador gera obrigação de restituição do valor recebido indevidamente, para evitar enriquecimento sem causa.

2.

A recusa do destinatário em devolver espontaneamente quantia recebida por erro de transferência não configura, por si só, dano moral, constituindo mero inadimplemento de obrigação patrimonial.

3.

O dano moral exige demonstração de efetiva lesão a direitos da personalidade, não se caracterizando por simples aborrecimento decorrente de conflito patrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 876 e 884; CPC, arts. 932, III, 98, §3º, e 1.021, §4º; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1003577-44.2025.8.11.0055, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 19.12.2025, pub. DJE 22.01.2026.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
JUCIMAR SILVÉRIO DE ARRUDA
em face da sentença proferida, que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na ação de restituição de valores cumulada com indenização por danos morais.

Consta dos autos que a parte autora realizou transferência via PIX no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, a qual foi direcionada à conta de titularidade da requerida
ALEANDRA CASSIA DOS REIS
, em razão de erro na digitação da chave PIX, quando pretendia efetuar a transferência para outra conta de sua própria titularidade.

Sustenta o recorrente que, ao perceber o equívoco, entrou em contato com a requerida solicitando a devolução do valor, o que não ocorreu de forma voluntária, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda buscando a restituição do montante transferido e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de origem reconheceu o direito à restituição do valor transferido indevidamente, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, mas
afastou a pretensão indenizatória por danos morais
, ao entender que a situação não ultrapassou a esfera do mero inadimplemento de obrigação pecuniária.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, pretendendo a reforma da sentença para que seja reconhecido o dano moral decorrente da recusa da requerida em devolver espontaneamente o valor.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o relatório.
Passo ao voto.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.

No mérito, não merece provimento.

No caso dos autos, a controvérsia restringe-se à existência, ou não, de
dano moral indenizável decorrente de transferência bancária equivocada realizada pelo próprio autor
.

A prova documental demonstra que o autor realizou transferência via PIX no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais)
para conta de titularidade da requerida, em razão de erro material na digitação da chave utilizada para a operação bancária.

Diante desse contexto, incide o disposto no
art. 876 do Código Civil
, segundo o qual aquele que recebe o que não lhe é devido fica obrigado a restituir, bem como o
art. 884 do Código Civil
, que veda o enriquecimento sem causa.

Assim, a restituição do valor constitui medida necessária para recompor o equilíbrio patrimonial entre as partes, evitando que a requerida se beneficie de quantia recebida indevidamente.

Importa destacar que o caso concreto
não se insere no âmbito do Direito do Consumidor
, porquanto não envolve prestação de serviços bancários defeituosa nem relação jurídica entre consumidor e fornecedor. O evento danoso decorreu exclusivamente de
erro material cometido pelo próprio autor ao inserir a chave PIX.

Embora seja juridicamente exigível a devolução do valor recebido indevidamente, a recusa inicial da requerida em efetuar a restituição, por si só,
não configura violação aos direitos da personalidade
apta a ensejar reparação por dano moral.

O dano moral pressupõe ofensa à dignidade, honra, imagem ou integridade psíquica do indivíduo, não se confundindo com simples aborrecimentos ou transtornos decorrentes de situações cotidianas.

No caso concreto, verifica-se que o prejuízo experimentado pelo autor possui natureza
exclusivamente patrimonial
, sendo plenamente reparável mediante a restituição do valor transferido,

Nesse sentido, é o entendimento destas Turmas Recursais:

“DECISÃO MONOCRÁTICA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto por VALERIA COSAC RIBEIRO contra a sentença de parcial procedência proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT, que acolheu o pleito de indenização por
danos
materiais, mas rejeitou a pretensão reparatória por
danos

morais
.
Na peça exordial de ID 338858983, a autora narrou que, no dia 07/09/2022, ao tentar realizar uma transferência via
PIX
de sua conta no Banco do Brasil para sua conta no Banco Nubank, cometeu um erro na digitação do DDD da chave cadastrada, inserindo o código 65 em vez do código 34. Em virtude desse equívoco, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi creditado na conta de titularidade da requerida, LEIDIANE RODRIGUES PEREIRA. Aduziu que buscou o estorno junto às instituições bancárias e tentou o contato direto com a ré para a
devolução
amigável. Afirmou que a requerida, inicialmente, prontificou-se a verificar a conta, mas posteriormente bloqueou o contato telefônico e ignorou a notificação extrajudicial enviada conforme ID 338858989. Diante desses fatos, pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de
danos
materiais e R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos

morais
, atribuindo à causa o valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais).
Instruiu a inicial com comprovante de
PIX
(ID 338858987), boletim de ocorrência (ID 338858988) e notificação extrajudicial (ID 338858989). A citação foi formalizada via Oficial de Justiça conforme certidão de ID 338858996.
A audiência de conciliação foi realizada em 20/05/2025 (ID 338858998), oportunidade em que a parte requerida, apesar de devidamente citada e intimada, não compareceu ao ato, tampouco apresentou contestação tempestiva, o que ensejou o requerimento de aplicação dos efeitos da revelia pela parte autora.
O projeto de sentença constante no ID 338858999, devidamente homologado pelo magistrado de primeiro grau (ID 338860350), decretou a revelia da ré e julgou parcialmente procedente a ação. O juízo de origem entendeu que a restituição do valor nominal era devida para evitar o enriquecimento sem causa, porém afastou os
danos

morais
sob o fundamento de que a conduta da ré representava mero inadimplemento de obrigação pecuniária, sem prova de violação a direitos da personalidade.
Inconformada, a autora interpôs o recurso inominado de ID 338860351, arguindo que a conduta da recorrida foi dolosa e tipificada como apropriação indébita, o que superaria o patamar do mero aborrecimento. Sustentou que o descaso e o bloqueio de contatos feriram sua dignidade, exigindo a reforma da decisão para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial em R$ 10.000,00 (dez mil reais).
O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (ID 338860356), com o deferimento da justiça gratuita à recorrente. Não foram apresentadas contrarrazões, visto que a recorrida permaneceu inerte desde a fase cognitiva.
É o relatório.
MÉRITO
1. DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente,dar ou negar provimento ao recurso, quando a sentença recorrida ou o recurso for contrário à jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, inciso V, “a” ou IV, “a”,respectivamente, ambosdo CPC, podendo, inclusive, aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, com fulcro no art. 1.021, § 4º, do CPC.
Dos pressupostos de admissibilidade
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, conheço do recurso interposto. Passo ao exame das razões de mérito.
Da Revelia e seus Efeitos no Caso Concreto
Inicialmente, registro que a decretação da revelia da parte recorrida no ID 338858999 é escorreita, uma vez que, citada pessoalmente (ID 33885996), deixou de comparecer à audiência de conciliação e não apresentou defesa técnica. Todavia, como é cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, prevista no artigo 344 do Código de Processo Civil e no artigo 20 da Lei nº 9.099/1995, é meramente relativa (juris tantum).
Não se pode olvidar que a revelia não conduz inexoravelmente à procedência total dos pedidos, pois o magistrado deve confrontar as alegações da parte autora com as provas produzidas nos autos e com o ordenamento jurídico vigente. No caso em tela, os fatos constitutivos quanto ao
dano
material restaram sobejamente demonstrados pelo comprovante de transação bancária. Contudo, a caracterização do
dano

moral
não se presume apenas pela ausência de contestação, dependendo da efetiva subsunção da narrativa fática ao conceito jurídico de lesão extrapatrimonial.
Entendo, portanto, que a revelia confirma a
recusa
da recorrida em devolver o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mas não autoriza a conclusão automática de que tal
recusa
tenha causado abalo psicológico indenizável, cabendo a este julgador avaliar a gravidade da conduta e suas repercussões na esfera íntima da recorrente.
Da Responsabilidade Civil e da Gênese do Conflito: O Erro da Pagadora
A análise da responsabilidade civil no presente caso exige uma reflexão sobre a natureza do sistema de pagamentos instantâneos (
PIX
) e os deveres anexos de conduta das partes. A recorrente admite, em sua petição inicial, que a transferência do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a conta da recorrida ocorreu por um erro próprio de digitação ao inserir o código de DDD da chave.
Embora o artigo 876 do Código Civil estabeleça que "todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir", é imperativo consignar que a obrigação de restituir, neste contexto, possui natureza eminentemente restauradora do equilíbrio patrimonial, visando coibir o enriquecimento sem causa previsto no artigo 884 do mesmo diploma legal.
O
dano

moral
, por sua vez, requer um ato ilícito que fira a dignidade do indivíduo. No quadro fático delineado, percebo que o ato que deu origem ao imbróglio foi uma conduta negligente da própria recorrente ao operar o sistema bancário. Ainda que a postura posterior da recorrida, ao não proceder à
devolução
voluntária e imediata, seja eticamente censurável e juridicamente passível de correção na esfera material, ela não se reveste da gravidade necessária para configurar uma agressão aos direitos da personalidade.
Da Ausência de Lesão aos Direitos da Personalidade e o Mero Aborrecimento
A indenização por
danos

morais
não pode ser utilizada como um mecanismo de punição para qualquer desentendimento ou descumprimento obrigacional, sob pena de banalização do instituto. Para a fixação de verba indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais), como pretende a recorrente, seria necessária a prova de que o bloqueio do contato e a
recusa
da recorrida causaram uma angústia que ultrapassasse as balizas do cotidiano.
Analisando os autos, vejo que a recorrente é pessoa instruída (enfermeira), possui assessoria jurídica e conseguiu, em tempo razoável, obter o provimento judicial para a restituição do valor material com os devidos consectários legais de juros e correção. A privação do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), embora indesejada, resolve-se com a recomposição do patrimônio e a aplicação dos encargos de mora.
A narrativa de que a recorrida bloqueou o número de telefone ou ignorou a notificação extrajudicial (ID 338858989) demonstra, de fato, uma ausência de urbanidade e de probidade pós-contratual (ou pós-incidente), mas não se traduz em humilhação pública, ofensa à honra subjetiva ou abalo psíquico profundo. O sistema dos Juizados Especiais, regido pelos princípios da celeridade e da simplicidade, deve ser cauteloso para não transformar o inadimplemento de obrigações pecuniárias em fonte de reparação
moral
automática.
Mantenho, portanto, o entendimento de que a situação vivenciada pela recorrente configura mero aborrecimento e transtorno patrimonial. A
recusa
da recorrida em devolver o dinheiro voluntariamente é um ilícito civil que gera a obrigação de restituição, já reconhecida na sentença, mas não possui o condão de afetar a dignidade da recorrente ao ponto de exigir uma compensação pecuniária por dor ou sofrimento imaterial.
A tese recursal de que o fato configura crime de apropriação indébita (artigo 169 do Código Penal) deve ser apurada na esfera criminal, não induzindo, por si só, o dever de indenizar
moralmente
no juízo cível, dada a independência das instâncias e a necessidade de comprovação do prejuízo extrapatrimonial efetivo.
Dos Valores em Reais por Extenso
Em atenção às normas regimentais e ao comando de clareza processual, reitero que a condenação material mantida é de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser atualizado conforme determinado na sentença. O pedido recursal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos

morais
revela-se desproporcional à luz do princípio da razoabilidade e da ausência de nexo causal entre a conduta da ré e uma suposta lesão à personalidade da autora, considerando que o erro primário partiu da própria recorrente.
Por fim, entendo que a decisão de primeiro grau foi equilibrada ao reconhecer o direito à
devolução
do valor para evitar o enriquecimento ilícito, mas ao mesmo tempo preservar a integridade do conceito de
dano

moral
, evitando o enriquecimento sem causa da autora por um incidente derivado de sua própria desatenção.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, monocraticamente, conheço do recurso inominado e com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c art. 46 da Lei 9.099/95, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença proferida em primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC.
Advirto sobre a possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º do CPC, em caso de agravo manifestamente inadmissível.
Publique-se. Intime-se.
Cumpra-se.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Juiz de Direito Relator
(N.U 1003577-44.2025.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 19/12/2025, Publicado no DJE 22/01/2026).”

Por fim, merece destaque que, a recusa da requerida em devolver espontaneamente o valor transferido, ainda que reprovável sob o aspecto ético, não extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, tampouco restou demonstrado a ocorrência de humilhação, constrangimento público ou abalo psicológico relevante.

Nesse contexto, correta a sentença ao reconhecer apenas o direito à restituição do valor transferido, afastando a pretensão indenizatória por dano moral.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026